Tribunal: TJDFT
Processo: 0721679-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721679-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HERIK DHYEIMIS LIMA DOS SANTOS AGRAVADO: SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, HERIK DHYEIMIS LIMA DOS SANTOS, contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça na ação de obrigação de fazer movida em desfavor de SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIÁS - IPGASGO SAÚDE (autos no 0710552-77.2025.8.07.0020). Tendo em vista a prolação de sentença homologatória de desistência da ação principal (id 239780177 dos autos no 0710552-77.2025.8.07.0020), resta evidentemente prejudicado o presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto recursal. ANTE O EXPOSTO, julgo prejudicado o agravo, dele não conhecendo. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora